Tribunal: TJDFT
Processo: 0704593-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.
I – A ausência de fundamentação não se confunde com fundamentos sucintos e contrários à pretensão da parte, ainda mais quando suficientes para a conclusão exposta na decisão. Rejeitada a preliminar de nulidade.
II – Os alimentos, ainda que provisórios, são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificado em cada demanda.
III – Razoável a manutenção dos alimentos fixados provisoriamente na r. decisão, uma vez que não há elementos comprobatórios, no presente estágio processual, do valor necessário para a subsistência da menor nem da real possibilidade financeira do agravado-réu, o que será objeto de cognição no Primeiro Grau, respeitados o contraditório e a ampla defesa.
IV – Agravo de instrumento desprovido.